Tribunal: TJBA
Processo: 0500103-35.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500103-35.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE NORMANHA DE CASTRO PIMENTEL e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR NÃO APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS. ACLARATÓRIOS APRECIADOS. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.° 1.089/2016. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIREITO SUBJETIVO DAS PARTES POSTULANTES. BENEFÍCIO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1075, DO STJ. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA ALGUNS DOS CURSOS APRESENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500103-35.2018.8.05.0088
, em que figuram como Apelantes/Apelados
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
ELIENE NORMANHA DE CASTRO PIMENTEL e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento aos apelos interpostos, e, em reexame necessário, reformar, em parte, a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator